Tribunal: TJDFT
Processo: 0736242-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SISTEMAS INFORMATIZADOS SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E E-RIDF. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJIDICIAIS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tornando incontroverso o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito alegado e a lide se resumir à questão da não satisfação do crédito, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre bens do devedor inadimplente para realização do direito material exigido.
2. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados SisbaJud, InfoJud, RenaJud e e-RIDF, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo.
3. A realização de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor é, precipuamente, dever da parte e seu esgotamento representativo de participação dela exigível. Foi o que estabeleceu o julgador de primeira instância, cuja atuação é de ser cooperadora e sub-rogatória na pretendida pesquisa de bens em nome da executada.
4. Injustificada, ao menos por ora, a insurgência contra a decisão do juízo a quo, porque antes de requerer a cooperação do Judiciário, é preciso que a parte credora/exequente empreenda algum esforço para localizar bens da parte devedora/executada, circunstância não demonstrada na espécie.
5. Recurso conhecido e desprovido.